Tribunal: TJSP
Processo: 2092195-67.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pela parte agravante. Nos primeiros embargos de declaração, já julgados, o embargante se insurgiu apenas para fins de prequestionamento da matéria. Nestes novos embargos de declaração, além de prequestionar a matéria, suscita temas não veiculados no anterior. Intempestividade declarada. Recurso não conhecido.